Tribunal: TJDFT
Processo: 0731529-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731529-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: D. N. A. P. REPRESENTANTE LEGAL: RAILDO ALVES PEREIRA DESPACHO Tendo em vista o erro material no despacho do ID 64043850, proceda à intimação do agravado para contrarrazões ao Agravo Interno (ID 64026504), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora